Tribunal: TCU
Processo: 023.525/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7483/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.525/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson da Silva Marcolino (XXX.000.679-XX); Caroline Peres Martins (XXX.563.499-XX); Francisco Luiz Grassi (XXX.782.079-XX); Giselle Emilaine da Silva Reis (XXX.211.299-XX); Gustavo José Correa Goncalves (XXX.630.008-XX); Jhon Brandelik (XXX.123.959-XX); Keila Adaiane Marques Antunes (XXX.848.719-XX); Luana Biscaia da Silva (XXX.222.009-XX); Mario Ronei Bento (XXX.249.409-XX); Ricardo Michael Pinheiro Silveira (XXX.117.189-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.